Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013185-21.2019.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: SILVANILDO FIDELES GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95800457):
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUMENTO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ART. 1. 021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
(TJ-MT 10131852120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 88906975, que negou provimento à apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e condenou a recorrente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a existência de divergência jurisprudencial quanto aos artigos 80 e 81 do CPC, ao argumento de que não restou demonstrando o caráter protelatório do recurso interposto, de forma que é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Suscita a afronta ao artigo 1.021, §4o do CPC, e divergência jurisprudencial, sob a alegação que a multa prevista nesse dispositivo não deve ser aplicada aos agravos internos inadmissíveis à unanimidade, mas àqueles tidos como manifestamente inadmissíveis ou julgados manifestamente improcedentes em decisão unânime.
Recurso tempestivo (id 99087985) e preparado (id 99082474).
Contrarrazões apresentadas (id 99840967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alegou a violação ao artigo 1.021, §4o do CPC, ao argumento de que a multa prevista nesse dispositivo foi aplicada de forma indevida, pois embora o agravo interno tenha sido desprovido à unanimidade, não foi declarado manifestamente inadmissível ou de caráter nitidamente protelatório.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) ante a votação unânime nesse sentido, comino à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC.”.
Acerca da matéria é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC somente deve ser aplicada quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No tocante à penalidade prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, registra-se que esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1659075/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Além disso, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça